Tribunal: STF
Processo: Rcl 57742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INAPLICABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Carlos Bellotti, em face de acórdão da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no processo nº 5022150-30.2021.4.03.0000, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 661.256-RG/SC, Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, mais especificamente no que se refere à modulação dos seus efeitos.



    2. O reclamante narra que teve reconhecido o seu direito à desaposentação, por decisão transitada em julgado em 23/04/2015, a qual estava em fase de cumprimento de sentença. No entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ajuizou a Ação Rescisória nº 5000173-84.2018.4.03.0000, cuja procedência foi assentada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resultando na improcedência do seu pedido de desaposentação.



    3. Ressalta que, após a modulação dos efeitos da decisão, nos embargos de declaração no RE nº 661.256-RG/SC, preservando os pronunciamentos judiciais transitados em julgado até 06/02/2020, ajuizou a ação rescisória de que se trata. Porém, a 3ª Seção da Corte Regional julgou-a improcedente. Aponta, nesse ponto, a ocorrência de teratologia.



    4. Requer a concessão de medida liminar para cassar o acórdão reclamado.



    5. No mérito, busca a procedência do pedido, por desrespeito à modulação dos efeitos da decisão deste Supremo Tribunal Federal relativa ao Tema RG nº 503. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.



    8. De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    9. No caso em tela, alega-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE nº 661.256-RG/SC, referente ao Tema RG nº 503. O respectivo julgado possui ementa de seguinte teor:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO.



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: ‘Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação’.



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como ‘reaposentação’.



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a ‘reaposentação’ foi, sim, tratada no acórdão embargado.



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo ‘reaposentação’.



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para:



    a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’;



    b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento;



    c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.”



    (RE nº 661.256-ED-segundos/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 13/11/2020; grifos nossos).



    10. Observo que o Tribunal reclamado julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo ora reclamante, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA ANTECEDENTE. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 503/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA NA CAUSA DE PEDIR. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO MAIS SUBSISTIA. PRECEDENTE DESTA SEÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I - A possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada.



    II - A r. decisão rescindenda acolheu pedido formulado pelo INSS, em sede de ação rescisória, pela desconstituição de julgado proferido nos autos originais, que havia reconhecido o direito à desaposentação, e, em novo julgamento, julgou improcedente o aludido pedido.



    III - É cabível ação rescisória relativamente à decisão proferida em ação rescisória primeva, se na hipótese ficarem evidenciados vícios atinentes ao decisum desta última, não se admitindo a repetição da mesma causa de pedir que deu ensejo à propositura da antecedente.



    IV - O E. STF, em 26.10.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256, com repercussão geral reconhecida, na forma prevista no art. 1.036 do CPC/2015 (artigo 543-B, do CPC de 1973), assentou o entendimento de que: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991’.



    V - O Tribunal Pleno do E. STF, em Sessão Extraordinária realizada em 06/02/2020, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, a fim de assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial, até a proclamação do resultado daquele julgamento, e alterou a tese de repercussão geral, que ficou redigida nos seguintes termos: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’. (Tema n. 503/STF, publ. em 13.11.2020 e trânsito em julgado em 08.12.2020).



    VI - Do exame dos autos subjacentes, verifica-se que a ação rescisória primeva havia sido ajuizada em 10.01.2018, tendo como objeto acórdão proferido pela 7ª Turma (Agravo Legal em Apelação/Reexame Necessário n. 0029086 - 50.2012.4.03.9999), com trânsito em julgado em 23.04.2015. Nesse passo, poder-se-ia vislumbrar a ocorrência de decadência, ante a superação do prazo bianual, bem como pelo fundamento de que o termo diferenciado estabelecido pelo § 15 do art. 525 do CPC não seria aplicável ao caso em comento, por se tratar de decisão proferida anteriormente à vigência do CPC/2015, a teor do art. 1.057 do mesmo diploma processual civil, todavia não houve indicação na inicial da presente ação rescisória de violação ao dispositivo legal pertinente à matéria em foco, faltando-lhe expressar a necessária causa de pedir, inexistindo, tampouco, a discussão da questão na r. decisão rescindenda.



    VII - Sob o aspecto do tema pertinente à decadência da ação rescisória antecedente, não é possível a esta Seção Julgadora examinar sua ocorrência à luz do art. 966, inciso V, do CPC, sob pena de violação à regra de congruência prevista no art. 492 do mesmo diploma processual civil.



    VIII - No que tange aos fundamentos expressos na presente ação rescisória, notadamente quanto à possibilidade de manutenção de decisão que deferiu a desaposentação em face de seu trânsito em julgado ter ocorrido anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração do acórdão paradigmático (Recurso Extraordinário 661.256, com repercussão geral reconhecida), que estabeleceu a modulação de seus efeitos, nos termos acima apontados, anoto que a presente ação rescisória visa a desconstituição de julgado realizado em sede de ação rescisória anterior proposta pelo INSS, que, no âmbito do juízo rescissorium, havia julgado improcedente o pedido de desaposentação, ou seja, o título judicial primeiro, que conferia à parte autora o direito à desaposentação, não mais subsistia em face do advento da decisão proferida na primeva ação rescisória.



    IX - Considerando que à época da prolação da r. decisão rescindenda (14.11.2019) não havia qualquer orientação do e. STF em relação à modulação dos efeitos de seu acórdão paradigmático, penso que não havia óbice para a aplicação imediata de seu comando, no sentido de inviabilizar a desaposentação, consistindo em interpretação plausível, que não pode ser reputada como aberrante ou teratológica.



    X - Não se vislumbra a alegada violação à norma jurídica prevista no art. 966, inciso V, do CPC, de modo a impedir a abertura da via rescisória.



    XI - Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe de R$ 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.



    XII - Pedido em ação rescisória que se julga improcedente.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    11. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    12. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem.



    2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.331-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.496-AgR/BA, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    13. Releva notar que não há nestes autos qualquer informação sobre eventual interposição de recurso extraordinário. Contudo, em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, constatou-se que, em 30/01/2023, foram interpostos os recursos especial e extraordinário, os quais ainda estão pendentes de juízo de admissibilidade nesta data. Desse modo, não houve o atendimento ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.



    14. Assim, evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE.



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso.



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 49.150-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator